Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-46.2020.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 043.973.514-90 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO.
HISTÓRICO DE LIGAÇÕES E TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM PAGAMENTOS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PLEITOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tendo em vista que a parte autora/recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento de seu recurso.

2.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face da VIVO S.A.

3.

Na hipótese, a Autora/Recorrente afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito, por ordem da empresa de telefonia, por um suposto débito no valor de R$ 187,05 (cento e oitenta e sete reais e cinco centavos).

4.

Contudo, a empresa de telefonia juntou faturas em nome do Recorrente e comprovou a contratação dos serviços, por meio de
prints
dos seus arquivos internos, que demonstram o pagamento das faturas telefônicas pela Recorrente por um ano, durante o período de 12/01/2015 até 15/12/2015
(ID. 84549470 – pg. 20)
, bem como pela juntada de extenso histórico de chamadas (ID. 84549472).

5.

Relatórios de chamadas realizadas e recebidas, bem como telas sistêmicas comprovando pagamento de doze meses de utilização do serviço mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

6.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica
;
todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios (histórico de chamadas e faturas) como no caso em tela, de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

7.

Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência”.
(TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020).

8.

T
endo em vista a improcedência dos pleitos formulados na inicial, deve ser acolhido o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrida
, bem como
evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, consoante artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

10.

Condeno o Recorrente ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

11.

Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

12.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021